Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por força do artigo 41, da Lei n. 11.340/2006, não é possível a concessão do benefício previsto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95 (sursis processual), nas ações penais por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer a complementação do montante na esfera cível.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.